Tribunal: TJBA
Processo: 8006940-39.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006940-39.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA CORREA PARDINI, SUELLEN MARIA DE AZEVEDO

APELADO: FELLIPE ALMEIDA GALVAO

Advogado(s)
:
LHAIS LIMA AVANCINI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRÉ-CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL DEFINITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituto educacional em razão da sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de mensalidades escolares no valor de R$ 55.625,98, relativas aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 e março, abril, maio, junho e julho de 2021, decorrentes de alegado contrato de prestação de serviços educacionais para curso de graduação em medicina.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento antecipado de taxa de matrícula, no contexto de pré-contrato para transferência de curso superior condicionado à viabilização da transferência do financiamento estudantil (FIES), gera obrigação de adimplemento de mensalidades escolares quando não perfectibilizada a contratação definitiva dos serviços educacionais.

III. Razões de decidir

3. A frustração da transferência do financiamento estudantil impediu que o pré-contrato, marcado pela intenção negocial das partes, evoluísse para a formação do contrato definitivo de prestação de serviços educacionais, não se aperfeiçoando a relação jurídica que justificaria a cobrança das mensalidades.

4. O pagamento da taxa de matrícula, exigida antecipadamente pela instituição, não possui o condão de presumir a perfectibilização da transferência nem de gerar a obrigação de pagar mensalidades por serviços não contratados definitivamente.

5. A instituição de ensino não demonstrou a prestação efetiva dos serviços educacionais durante o período objeto da cobrança, inexistindo provas de que o estudante frequentou aulas, participou de atividades acadêmicas ou se submeteu às avaliações.

6. No caso, devido à ausência de contrato definitivo, a pretensão de cobrar mensalidades sob o argumento de mera disponibilização do curso afigura-se abusiva, resultando em vantagem patrimonial injustificada em favor da instituição de ensino.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Honorários sucumbenciais majorados para 12,5% do valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 47 e 51, IV; CC, art. 884; CPC, arts. 1.010, 1.012 e 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AGV: 00353690920088080024, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 15/05/2012; TJ-DF, 20100111598524, Rel. Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6ª Turma Cível, j. 20/06/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006940-39.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e como apelada FELLIPE ALMEIDA GALVAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08